Tribunal: TJPA
Processo: 0806182-41.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806182-41.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSEHILDO TAKETA BEZERRA

AGRAVADO: MARIVALDO PAMPLONA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL E ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA. O MAGISTRADO SE ABSTEVE DE APRECIAR A MEDIDA POR CONSIDERAR AUSENTE OS REQUISITOS. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO JUNTOU AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE COMPORVAM A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. CERTIDÃO E CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEIS JÁ VENDIDOS A TERCEIROS DE BOA-FÉ. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA DEVE SER AFASTADA. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. DANO MAIOR SERIA PARA O AGRAVADO E PARA OS TERCEIROS QUE ADQUIRIRAM OS IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Não está presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que através das contrarrazões apresentadas pelo agravado, este conseguiu comprovar a verossimilhança de suas alegações pelo meio de Certidões e o Contrato de Compra e Venda juntado, demonstrando que o imóvel foi adquirido de forma onerosa, o que afasta qualquer veracidade das alegações do agravante.

II -
Neste momento processual deve-se afastar o perigo da irreversibilidade da medida, pois, se restou claro o ato jurídico praticado pelas partes e os imóveis em questão já foram vendidos a terceiros de boa-fé, antes mesmo ajuizamento da lide, fica evidente que os mais prejudicados seriam o agravado e os terceiros.

III -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que o desejo do agravante era que a propriedade do imóvel não fosse transferida para o agravado, porém, como citado no parágrafo anterior, por terem sido vendidos e não haver qualquer tipo de depósito ou garantia alegado do suposto valor devido, entendo que conceder a liminar pleiteada causaria um dano muito maior ao agravado.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806182-41.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSEHILDO TAKETA BEZERRA

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA E OUTRO

AGRAVADO: MARIVALDO PAMPLONA DA SILVA

ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSEHILDO TAKETA BEZERRA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, nos autos Ação Revisional e Anulatória de Negócios Jurídicos com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida em face de MARIVALDO PAMPLONA DA SILVA.

Em virtude de o Juiz a Quo considerar ausente os requisitos, a decisão recorrida se absteve de apreciar o pedido de liminar pleiteado pela ora agravante. Nesse sentido, o pedido era de que o agravado se privasse de transferir para si a propriedade do imóvel que foi dado em garantia ao contrato de mútuo. Por esse motivo, voltando-se contra a o decisum, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, relata o agravante que firmou contrato de mútuo com o agravado, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Sobre as cláusulas, informa que foi acordado que deveria pagar taxa de juros de 8% (oito por cento) ao mês. Ainda, entre outras condições, afirma que deu em garantia ao mútuo imóvel de sua propriedade.

Desse contexto, aduz, sobre a garantia imobiliária, que fora formalizado procuração pública à agravada, delegando poderes irrevogáveis e irretratáveis, de modo simulado.

Além disso, argui que fora firmado, no mesmo ato, um contrato particular de compra e venda, no qual restou assentado a transferência do imóvel em questão pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de forma igualmente simulada.

Outrossim, argumenta que para justificar sua permanência na posse do imóvel, pactuou contrato de locação, também de forma simulada, dado que nunca houve locação.

Desse cenário, expõe que o contrato, firmado nesses termos, prejudicou o pagamento do debito pelos juros excessivamente impostos. Por essa razão, com base no art. 2º da Medida Provisória n. 2.172-32 de 2011, argumenta que são nulas as disposições contratuais que, com pretexto de conferir ou transmitir direitos, são celebradas para garantir contratos civis de mútuo com estipulações usurárias.

Por fim, por esses fundamentos, defende a análise do pedido de tutela de urgência, a fim de que se afaste o perigo da parte de alienar-se do imóvel.

Assim, requer que seja concedida a reforma da decisão, para deferir a tutela de urgência, determinando que o agravado não promova a transferência do imóvel e, ainda, o bloqueio da sua respectiva matrícula no Cartório de Registro de Imóveis.

Juntou documentos às ID.1997647/2090476.

Às ID.2359850 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2653674 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que considerou ausentes os requisitos necessários para a medida, deixando assim, de apreciar o pedido de liminar, na qual requeria
que o agravado se privasse de transferir para si a propriedade do imóvel que foi dado em garantia ao contrato de mútuo.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, e agora em uma análise mais exauriente do caso, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que através das contrarrazões apresentadas pelo agravado, este conseguiu comprovar a verossimilhança de suas alegações pelo meio de Certidões e o Contrato de Compra e Venda juntado, demonstrando que o imóvel foi adquirido de forma onerosa, o que afasta qualquer veracidade das alegações do agravante.

Importante ressaltar, que neste momento processual deve-se afastar o perigo da irreversibilidade da medida, pois, se restou claro o ato jurídico praticado pelas partes e os imóveis em questão já foram vendidos a terceiros de boa-fé, antes mesmo ajuizamento da lide, fica evidente que os mais prejudicados seriam o agravado e os terceiros.

Sendo assim, constato estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que o desejo do agravante era que a propriedade do imóvel não fosse transferida para o agravado, porém, como citado no parágrafo anterior, por terem sido vendidos e não haver qualquer tipo de depósito ou garantia alegado do suposto valor devido, entendo que conceder a liminar pleiteada causaria um dano muito maior ao agravado.

Ante o exposto,
Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/09/2020